Tribunal: TJDFT
Processo: 0806621-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Penal. Queixa-crime. Crimes contra a honra. Injúria. Atipicidade. Ausência de justa causa. Rejeição. Sentença mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença de rejeição da queixa-crime, com fulcro no art. 395, III, do CPP (ID 68717221). Em suas razões recursais (ID 68717225), o querelante alega a prematuridade da rejeição da queixa crime, antes mesmo da audiência de conciliação, o que violaria o art. 72 da Lei n.o 9.099/1995 e, por conseguinte, o devido processo legal. Aponta prejuízos aos princípios da celeridade, simplicidade e autocomposição dos conflitos. Pede a anulação da sentença e redistribuição do processo para outro Juízo, sob pena de violação da imparcialidade. No mérito, aduz necessária a reforma da sentença para prosseguimento do feito ante a demonstração da conduta ofensiva reiterada da querelada, restando provando o dolo específico do tipo penal.
1.1. Contrarrazões (ID 68717228) e parecer (ID 69029812) pela manutenção da sentença.
1.2. Segundo a queixa-crime, a querelada, por meio de mensagens de texto, de áudio e por telefonemas, teria proferido as seguintes expressões injuriosas contra o querelante: “Vai pra puta que te pariu, seu idiota, otário” (dia 29/6/2024); “você é um cara mega preconceituoso com preto, com índio, com gordo, com tudo. Você é um cara mega preconceituoso” e “Tenho vergonha de dizer para o Thiago, por exemplo, que você é um cara preconceituoso com gente negra, você acha que eu contei para ele a situação do papai Noel, eu nem conto. Tenho vergonha de dizer que o pai do meu filho tem esse tipo de pensamento.” (dia 29/8/2024); “É isso que você sempre foi: egoísta. Você sempre foi egoísta, então não tem como você passar outra coisa para o seu filho, realmente, a não ser ensinar ele a ser egoísta, mesquinho, a ser essas coisas ruins que envolvem dinheiro, finanças. Você sempre teve problema com essas coisas, bem coisa de filho único, de gente que dá importância apenas para isso, é o que você sempre foi, você é assim”. (dia 19/9/2024); “criminoso, caluniador, pai da mentira”. (dia 11/10/2024); “caluniador, mentiroso”. (dia 12/10/2024), além de ter requerido medida protetiva de urgência em desfavor do Querelante em processo cível de revisão de guarda do filho que possuem em comum, sem qualquer base legal, com o fim de prejudicá-lo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se o elemento subjetivo do tipo está presente ou não nos fatos narrados e se deve ser mantida a rejeição da queixa-crime.
III. Razões de decidir
3. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição.
4. Nesse cenário, não se recebe queixa-crime por injúria e difamação, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado se amolda, em tese, ao tipo penal de que cuida a ação (art. 140 do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018).
5. No caso, a evidência probatória composta pelos áudios, mensagens e telefonemas entre as partes demonstram a existência de grave desentendimento entre ex-companheiros, envolvendo questões familiares relativas à guarda do filho comum. As provas evidenciam, assim, que a querelada estava com os ânimos extremamente exaltados nos momentos indicados pelo querelante como violadores do tipo penal do art. 140 do CP. Considerado todo o contexto probatório e processual, envolvendo atribulado processo entre as partes na Vara de Família, não sobressai dolo específico algum de crime contra a honra do querelante.
6. O entendimento consolidado do STJ em sua “jurisprudência em teses”, quanto aos crimes contra a honra: “1) Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra”; (...) 7) “Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra”[1].
7. Para caracterizar a conduta típica descrita pelo apelante, se faz necessária a demonstração inequívoca do ânimo doloso específico com que teria agido a apelada, é dizer, a vontade livre e consciente de praticar o delito de injúria, o que não se constata nos autos.
8. Nesse sentido também o parecer do Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal, “(...) Verifica-se que as ofensas são irrogadas, durante discussão acalorada e com exaltação de ânimo. As expressões fortes e grosseiras, desrespeitosas, sem dúvida, denotam, muito mais, a insatisfação com a situação e o contexto de animosidade e ofensas recíprocas, sendo certo que a reputação ou a conduta do apelante não estavam sendo ali discutidas, com o intuito específico de atingir a sua honra.” (ID 69029812- Pág. 6).
9. Desse modo, ausente a justa causa para ação penal, a jurisprudência admite a rejeição liminar queixa-crime, antes mesmo da designação de audiência de conciliação, como na hipótese dos autos. Nesse sentido já decidiu o STJ: “(...) 1. Não existe violação ao art. 520 do Código de Processo Penal, nos casos em que o magistrado indefere liminarmente a queixa-crime, sem marcar audiência de tentativa de conciliação, quando entende ausente requisito necessário para o recebimento da exordial acusatória, como a atipicidade da conduta. Precedente (...).” (STJ, REsp 647.446/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, J. 5.10.2004).
10. Por conseguinte, não há falar em ofensa aos princípios do devido processo legal, celeridade, simplicidade e autocomposição dos conflitos.
IV. Dispositivo
11. Recurso Desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140; CPP, 395, III, 520; Lei n.o 9.099/1995, art. 72.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 647.446/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, J. 5.10.2004; STJ, APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018

[1] https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?livre=@docn=000006530